Tribunal: TJMT
Processo: 1008215-50.2023.8.11.0004
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008215-50.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SONIA IRENE RODRIGUES DIAS - CPF: 568.447.601-59 (APELADO), KLEIVER RODRIGO BUENO DIAS - CPF: 709.836.741-91 (ADVOGADO), ANTONIO DA SILVA BARRETO NETO - CPF: 173.186.961-49 (APELADO), ANTONIO DA SILVA BARRETO NETO - CPF: 173.186.961-49 (APELANTE), LARES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 37.509.833/0001-92 (APELANTE), PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - CPF: 726.234.381-53 (ADVOGADO), MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA - CPF: 002.995.731-17 (ADVOGADO), VALDIVAN REGO DA SILVA - CPF: 037.009.251-15 (APELANTE), JULIANO SGUIZARDI - CPF: 005.177.381-39 (ADVOGADO), ANTONIO DA SILVA BARRETO NETO - CPF: 173.186.961-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIVAN REGO DA SILVA - CPF: 037.009.251-15 (TERCEIRO INTERESSADO), THATIANE NEVES DOS SANTOS BUENO - CPF: 057.877.451-83 (ADVOGADO), VALDIVAN REGO DA SILVA - CPF: 037.009.251-15 (APELADO), JULIANO SGUIZARDI - CPF: 005.177.381-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Apelação Cível. Ação Declaratória De Nulidade Absoluta De Escritura Pública Por Falsificação De Assinatura C/C Cancelamento De Registro Imobiliário. Preliminar De Nulidade Da Sentença Afastada. Prejudicial De Mérito De Decadência Rejeitada. Validade De Prova Emprestada. Boa-Fé Do Adquirente Que Não Convalida Ato Nulo. Nulidade Absoluta Do Registro Subsequente. Manutenção Da Sentença.
Recurso Desprovido.

I.
Caso Em Exame

1.

Apelação cível interposta em virtude de sentença de parcial procedência dos pedidos formulados

em ação declaratória de nulidade absoluta de escritura pública de compra e venda, por falsificação de assinatura, com pedido de cancelamento de registro imobiliário e indenização por danos morais. Na sentença foi reconhecida a ilegitimidade passiva de um dos réus, declarada a nulidade da escritura pública lavrada com base em assinatura falsificada e determinado o cancelamento da respectiva averbação no registro imobiliário. Rejeitado o pedido de danos morais.

II.
Questão Em Discussão

2. Há três questões em discussão: i) saber se a sentença é nula por falta de fundamentação; ii) saber se incide a decadência prevista no art. 178 do CC/2002; iii) saber se é cabível a anulação do negócio jurídico por falsificação de assinatura, ainda que comprovada a boa-fé do adquirente.

III.
Razões De Decidir

3. Na sentença o Julgador apreciou adequadamente os elementos dos autos, enfrentou as teses principais apresentadas pelas partes e está suficientemente fundamentada. O simples inconformismo da parte não caracteriza falta de fundamentação.

4. A hipótese é de nulidade absoluta, prevista no art. 166, II, do CC, e não de anulabilidade por vício de vontade. Sendo o ato nulo de pleno direito, não está sujeito a prazo decadencial, conforme o art. 169 do CC.

5. A prova pericial grafotécnica oficial, produzida no inquérito policial e admitida como prova emprestada, foi regularmente incorporada ao processo, com observância do contraditório e da ampla defesa. A validade dessa prova encontra respaldo no art. 372 do CPC.

6. A falsificação da assinatura da proprietária do imóvel, confirmada pela perícia oficial, compromete a própria formação do negócio jurídico, tornando-o nulo de pleno direito. A boa-fé da empresa adquirente não tem o condão de convalidar o ato jurídico eivado de nulidade absoluta.

7. Correta a exclusão do tabelião do polo passivo, com base no Tema 777 do STF, sendo o Estado o responsável direto por eventuais danos decorrentes da atividade notarial delegada.

IV.
Dispositivo E Tese

8. Preliminar rejeitada. Prejudicial de mérito afastada. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A sentença está adequadamente fundamentada eis que analisou os pedidos principais e as teses centrais da controvérsia, ainda que contrarie a pretensão da parte. 2. O prazo decadencial previsto no art. 178 do Código Civil não se aplica aos casos de nulidade absoluta decorrente de falsificação de assinatura. 3. É válida a utilização, como prova emprestada, de laudo grafotécnico oficial produzido em inquérito policial, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa. 4. A boa-fé do adquirente não convalida escritura pública fundada em assinatura falsificada, vício que compromete a própria formação do negócio jurídico.”

Dispositivos relevantes citados:
C, arts. 166, II, 169 e 178; CPC, arts. 85, § 11, e 372.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2372143/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, j. 13.11.2023, DJe 21.11.2023; STF, Rcl 36841/SP AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1a Turma, DJe 30.10.2019; STF, RE 842.846, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 19.11.2020 (Tema 777).

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Lares Materiais para Construção Ltda.
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade Absoluta de Ato Jurídico (Ato Jurídico Nulo) por Falsificação de Assinatura c/c Cancelamento de Registro Imobiliário, Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada
, proposta por
Sônia Irene Rodrigues Dias
contra a apelante e
Valdivan Rego da Silva.

O Juiz sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconheceu a ilegitimidade passiva de Valdivan Rego da Silva, extinguindo o processo quanto a ele, e, em relação à empresa Lares Materiais para Construção Ltda., declarou nula a Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no 2o Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis de Aragarças/GO, referente ao imóvel matriculado sob o no 42.310 no Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT, e determinou o cancelamento da averbação R-04-M-42.310.

Por fim, fixou sucumbência recíproca, condenando a empresa Ré ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios de 10% do valor do proveito econômico obtido (valor venal do imóvel), e a Autora ao pagamento de 30% das custas e honorários de 10% do valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

Em suas razões recursais, a Apelante suscita, em preliminar, a nulidade da sentença por omissão e falta de fundamentação, ao fundamento de que o Juiz não enfrentou todas as teses levantadas, como a recusa da Autora em mostrar o rosto durante a audiência, as diligências de zelo do comprador antes da aquisição e as declarações do cartório de que a Autora estava presente na assinatura.

Argui prejudicial de mérito consistente na decadência do direito de anulação do negócio jurídico. Conforme o art. 178 do Código Civil, o prazo para pleitear a anulação é de quatro anos a contar da data de celebração do negócio, e a ação foi protocolada mais de seis anos após o registro do imóvel.

No mérito, sustenta, em síntese, que a sentença se baseou em um erro de premissa fática ao utilizar uma perícia grafotécnica de um inquérito policial como prova central, sem que esta fosse validada em juízo. Defende a validade do negócio jurídico, pois agiu como terceiro adquirente de absoluta boa-fé, tendo pago pelo lote com materiais de construção e confiado na fé pública do cartório que emitiu a escritura.

Alega que o uso de prova emprestada de um inquérito policial é temerário, pois não assegura a garantia constitucional do contraditório, requisito primordial para seu aproveitamento, o que configura cerceamento de defesa, visto que todas as partes haviam requerido a prova pericial em juízo.

Afirma que a prova judicial produzida, por meio dos testemunhos dos serventuários do cartório, confirma que a autora Sônia assinou os documentos, o que diverge da conclusão colhida na esfera policial.

Ressalta que a própria sentença reconheceu a inexistência de dolo ou culpa da empresa requerida e que esta não concorreu para a fraude, o que torna contraditório anular o negócio e transferir todo o ônus da fraude a quem agiu de boa-fé.

Argumenta que a exclusão tardia do Tabelião Valdivan Rego da Silva do polo passivo, com base na ilegitimidade (Tema 777 do STF), transferiu para si todo o ônus da suposta falsidade.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença por nulidade e determinar o retorno dos autos para novo julgamento, ou subsidiariamente, acolher a prejudicial de decadência para extinguir a ação. No mérito, reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos da Autora.

Nas contrarrazões, Sônia Irene Rodrigues Dias pugna pela manutenção da sentença.

Valdivan Rego da Silva requer o total desprovimento do Recurso.

É o relatório.

VOTO
–
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Apelante sustenta preliminar de nulidade da sentença, ao argumento de ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, sob a alegação de que o Juiz de origem deixou de enfrentar pontos relevantes por ela suscitados, especialmente no que diz respeito à decadência, à validade da prova grafotécnica oriunda do inquérito policial, à boa-fé na aquisição do imóvel e à alegada responsabilidade exclusiva de terceiros pelos atos fraudulentos narrados.

A alegação, todavia, não prospera.

A sentença atacada encontra-se adequadamente fundamentada, análise do conjunto probatório e enfrentamento das teses centrais deduzidas pelas partes. Consta dos autos que a alegação de decadência foi expressamente analisada e rejeitada na decisão de saneamento e organização do processo, ocasião em que o Juiz de origem consignou que a controvérsia versa sobre nulidade absoluta decorrente de falsificação de assinatura, e não sobre anulabilidade por vício de consentimento, aplicando, assim, os arts. 166 e 169 do Código Civil.

Posteriormente, a sentença limitou-se a ratificar tal entendimento, em consonância com o quanto já decidido na fase saneadora, não havendo omissão ou negativa de prestação jurisdicional a ser reconhecida.

Também houve enfrentamento específico quanto à produção probatória. O Magistrado justificou o indeferimento de nova perícia grafotécnica ao reconhecer a idoneidade do laudo pericial oficial produzido no inquérito policial, admitido como prova emprestada, com observância do contraditório e da ampla defesa, além de consignar a desnecessidade de repetição do ato técnico diante da suficiência do acervo probatório para o deslinde da controvérsia.

Na sentença, o Julgador igualmente analisou a tese de boa-fé da empresa apelante, destacando que, ainda que assim se alegasse, tal circunstância não teria o condão de convalidar negócio jurídico fundado em assinatura falsificada, vício que compromete a própria formação do ato e impõe a declaração de nulidade da escritura pública e do respectivo registro imobiliário.

O Julgador singular decidiu a questão dentro dos limites propostos, apreciando os pedidos e as causas de pedir, expondo as razões jurídicas pelas quais concluiu pela procedência parcial da demanda, com apoio no laudo grafotécnico, nos documentos colacionados e na prova oral produzida, segundo a compreensão que lhe pareceu revelar a lide. O fato de a conclusão adotada contrariar a pretensão da parte recorrente não configura, por si só, falta de fundamentação ou omissão apta a macular o
decisum
.

Nesse sentido:

(...) O tribunal de origem decidiu o caso de fundo atento às diretrizes estabelecidas por esta Corte no AI 791292 (Tema 339), ao afirmar que o Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, exigiu que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, como é o caso dos autos, conquanto contrários os fundamentos aos interesses do recorrente, ainda que sucintamente,
sem determinar o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
(...). (STJ, Primeira Turma, Rcl 36841/SP AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de outubro de 2019). (sem negrito no original)

Logo, não se evidencia a alegada falta de fundamentação, ao contrário, o que se verifica é a simples discordância da parte com o teor da sentença, porém “
não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
” (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2372143/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, julgamento em 13 de novembro de 2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 21 de novembro de 2023).

Diante disso,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA.

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Apelante suscita prejudicial de decadência, sob o argumento de que a pretensão deduzida nos autos estaria sujeita ao prazo de 4 (quatro) anos previsto no art. 178 do Código Civil, por se tratar, em sua ótica, de anulação de negócio jurídico.

Todavia, a tese não prospera. O prazo quadrienal previsto no art. 178 do Código Civil refere-se às hipóteses de anulabilidade, vinculadas à existência de manifestação de vontade viciada por erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão, realidade diversa da controvérsia posta nos autos.

No caso, a pretensão deduzida consiste na declaração de nulidade absoluta de escritura pública de compra e venda, em razão da falsificação da assinatura da proprietária do imóvel, circunstância que afasta, desde logo, a incidência do regime jurídico da anulabilidade. A falsidade material da assinatura revela inexistência de manifestação válida de vontade, elemento essencial do negócio jurídico, o que compromete a própria formação do ato.

A prova técnica produzida no âmbito do inquérito policial, admitida como prova emprestada e amplamente debatida no processo, concluiu, de forma categórica, que as assinaturas atribuídas à autora não partiram de seu punho. Trata-se, portanto, de ato jurídico eivado de nulidade absoluta, subsumido às hipóteses do art. 166 do Código Civil.

Nessa linha, incide o art. 169 do Código Civil, cuja redação consagra a regra de que
“o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo”
. A nulidade absoluta possui natureza de ordem pública, admite reconhecimento a qualquer tempo e não se submete a prazo prescricional ou decadencial.

Nessas circunstâncias, inexiste espaço para aplicação do art. 178 do Código Civil.

Portanto,
rejeito
a prejudicial de mérito de decadência.

É como voto.

VOTO (MÉRITO).

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Sonia Irene Rodrigues Dias
ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade Absoluta de Ato Jurídico por Falsificação de Assinatura c/c Cancelamento de Registro Imobiliário, Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada
em face de
Lares Materiais para Construção Ltda.
,
Antônio da Silva Barreto Neto
e
Valdivan Rego da Silva
, alegando que adquiriu o imóvel objeto da matrícula n.o 42.310 por meio de escritura pública regularmente registrada em seu nome.

Afirmou que, tempos depois, tomou conhecimento de que o referido imóvel teria sido alienado a terceiro, fato que desconhecia por completo e que jamais autorizou.

Sustentou que, ao diligenciar para apurar os acontecimentos, constatou a existência de escritura pública de compra e venda lavrada no 2o Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis de Aragarças-GO, na qual constava assinatura atribuída à autora.

Argumentou que a assinatura aposta na mencionada escritura pública não partiu de seu punho, conforme demonstrado por laudo pericial grafotécnico produzido no âmbito de inquérito policial, o qual concluiu de forma expressa pela inautenticidade da assinatura.

Relatou que o negócio jurídico impugnado viabilizou o registro da transferência da propriedade do imóvel, apesar da inexistência de qualquer manifestação válida de sua vontade, ocasionando prejuízos patrimoniais e abalo de ordem moral.

Por fim, requereu a declaração de nulidade absoluta da escritura pública e do registro imobiliário dela decorrente, o cancelamento do assento registral, a concessão de tutela antecipada para resguardar a eficácia do provimento final, bem como a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, além dos demais consectários legais.

Na contestação, Lares Materiais para Construção Ltda. arguiu preliminares de falta de interesse de agir, inépcia da inicial e prejudicial de mérito de decadência. Alegou que adquiriu o imóvel de boa-fé, mediante permuta por materiais de construção, com lavratura de escritura pública e observância da fé pública notarial, negando qualquer participação em eventual falsificação. Defendeu a impossibilidade de atribuição de responsabilidade por atos de terceiros, a inexistência de danos morais indenizáveis.

Já Valdivan Rego da Silva, arguiu, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, e no mérito, impugnou integralmente as alegações autorais, sustentando a regularidade do ato notarial, a inexistência de falha na prestação do serviço, a presunção de veracidade dos atos praticados pelo tabelião, bem como a falta de nexo causal e de dano moral.

O Juiz
a quo

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconheceu a ilegitimidade passiva de Valdivan Rego da Silva, extinguiu o processo quanto a ele e, em relação à empresa Lares Materiais para Construção Ltda., declarou nula a Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no 2o Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis de Aragarças/GO, datada de 01/02/2017, Livro no 076, fls. 031 e 032, referente ao imóvel matriculado sob o no 42.310 no Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT, diante da fraude comprovada. Determinou o cancelamento da averbação R-04-M-42.310, restabelecendo o status jurídico anterior ao ato anulado.

Fixou sucumbência recíproca, condenando a empresa Ré ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios de 10% do valor do proveito econômico obtido (valor venal do imóvel), e a Autora ao pagamento de 30% das custas e honorários de 10% do valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

Inconformada, a ré
Lares Materiais para Construção Ltda. interpôs este Recurso de Apelação.

O mérito recursal cinge-se à irresignação da Apelante contra a declaração de nulidade absoluta do negócio jurídico e o cancelamento do registro imobiliário, buscando a prevalência de sua condição de terceira adquirente de boa-fé.

No caso, o Juízo singular deferiu a utilização de prova emprestada, consistente no Laudo Pericial Grafotécnico n.o 300.2.09.2019.002807-01, confeccionado pela Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC/MT, no âmbito do Inquérito Policial n.o 42/2019 (Numeração Única 64.4.2019.2440), instaurado para apurar possível prática de estelionato em prejuízo de Sônia Irene Rodrigues Dias.

A Apelante impugna a utilização da perícia produzida no âmbito do inquérito policial como prova emprestada.

Contudo, a insurgência, não prospera.

A prova emprestada é expressamente admitida pelo art. 372 do Código de Processo Civil, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa, requisitos plenamente observados no caso concreto. Ainda na fase de saneamento e organização do processo, a Magistrada de origem avaliou expressamente a idoneidade e a pertinência da prova técnica, admitindo sua utilização no processo civil e consignando a desnecessidade de renovação da perícia.

Ademais, o laudo foi submetido ao crivo do contraditório, com plena ciência das partes acerca de seu conteúdo e com oportunidade efetiva de manifestação e impugnação, circunstância que afasta qualquer alegação de prejuízo à defesa.

Não se verifica, portanto, qualquer vício procedimental apto a desautorizar a utilização da prova emprestada, cuja validade decorre tanto da previsão legal quanto da regularidade de sua produção e da observância das garantias processuais no feito.

Na hipótese, o laudo pericial grafotécnico, elaborado por órgão oficial e dotado de imparcialidade técnica, procedeu à comparação das assinaturas apostas na escritura pública de compra e venda com padrões gráficos autênticos da Autora, colhidos em documentos oficiais.

Está consignado no referido laudo técnico oficial: “
Assim, no cotejo técnico realizado, conclui a signatária do presente laudo que, as assinaturas trazidas ao crivo pericial são INAUTÊNTICAS, pois não provém do mesmo punho fornecedor do padrão em nome de Sônia Irene Rodrigues Dias.
”. (Id 307036443 – p. 33).

O perito oficial destacou diversas divergências grafoscópicas relevantes, inclusive quanto à dinâmica e ao traçado gráfico das assinaturas, evidenciando incompatibilidade com os padrões genuínos da Autora, o que reforça a conclusão de falsidade material da assinatura aposta na escritura pública que embasou a alienação do imóvel objeto da lide.

Cuida-se de prova técnica idônea, elaborada por órgão oficial (POLITEC), cujas conclusões não foram contrapostas por elementos de igual natureza.

Logo, a análise do conjunto probatório, especialmente a prova pericial grafotécnica admitida como prova emprestada, revelou-se conclusiva ao afirmar que a assinatura atribuída à Autora na Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no 2o Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis de Aragarças/GO (Livro n.o 076, fls. 031/032) não partiu de seu punho escritor.

Está, portanto, demonstrado, especialmente pelo laudo pericial grafotécnico oficial, que a Autora foi vítima de fraude, inexistindo manifestação válida de sua vontade na alienação do imóvel, o que macula de nulidade absoluta a escritura pública utilizada para a transferência da propriedade, legitimando o reconhecimento da invalidade do negócio jurídico e o retorno das partes ao
status quo ante
.

A Apelante procura resguardar o negócio jurídico ao sustentar que atuou de boa-fé, afirmando ter adquirido o imóvel mediante permuta por materiais de construção, no valor de R$ 30.000,00, confiando na fé pública da escritura lavrada pelo tabelionato competente. A própria sentença reconheceu essa boa-fé para o fim de afastar o dolo ou culpa na conduta da empresa e, consequentemente, afastar a condenação em danos morais.

Esse reconhecimento, contudo, não possui aptidão para convalidar vício de nulidade absoluta. A tese de reforma da Apelante, embora compreensível em relação à sua boa-fé, não encontra amparo no ordenamento jurídico diante do vício que contaminou o ato original: a falsificação da assinatura da proprietária registral.

O negócio jurídico fundado em falsificação de assinatura é nulo de pleno direito, nos termos dos arts. 166, II, e 169 do Código Civil, circunstância que impede sua convalidação ou confirmação, independentemente da boa-fé dos adquirentes subsequentes.

O vício originário compromete a própria existência e validade do título translativo, irradiando-se por toda a cadeia dominial, conforme a máxima
quod nullum est, nullum producit effectum
.

Nessas circunstâncias, a declaração de nulidade impõe o restabelecimento do
status quo ante
, assegurando à Autora/Apelada o direito de reaver a propriedade que lhe foi indevidamente subtraída por meio de fraude. A invocação da segurança jurídica não prevalece diante da constatação de nulidade absoluta decorrente da inexistência de manifestação válida de vontade, elemento essencial do negócio jurídico.

Em hipóteses como estas, a boa-fé dos adquirentes subsequentes não possui força estabilizadora suficiente para preservar efeitos de negócio atingido por vício insanável desde a origem. A solução adotada pelo Juízo de primeiro grau revela-se compatível com o ordenamento jurídico, ao preservar o direito de regresso ou ressarcimento aos terceiros de boa-fé, sem sacrificar o direito real do legítimo proprietário.

Eventual prejuízo patrimonial experimentado pela Apelante, decorrente da frustração da aquisição do bem, não se resolve pela manutenção de ato jurídico nulo, mas deve ser discutido em ação própria de regresso, seja contra o responsável pela alienação fraudulenta, seja mediante a busca de responsabilização civil do Estado.

A propósito, correta também a exclusão do Tabelião do polo passivo, em observância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 777 (RE no 842.846/SC), segundo o qual o Estado responde objetivamente pelos atos praticados por tabeliães e registradores no exercício da função delegada, assegurado o direito de regresso em caso de dolo ou culpa. Desse modo, o tabelião, pessoa natural, é parte ilegítima para figurar em ações indenizatórias, cabendo eventual responsabilização diretamente ao Estado.

Em conclusão, a sentença recorrida não comporta qualquer reparo, haja vista que seus fundamentos permanecem consistentes e alinhados à legislação aplicável.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 12% (doze por cento)
do proveito econômico obtido (valor venal do imóvel).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026